Tribunal: TJSP
Processo: 1000481-32.2018.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Improcedência – Recurso de apelação interposto pela parte embargante – Ausência de demonstração da data de aquisição do veículo em questão em favor do embargante – Bem móvel que, em 25.07.2014, havia sido indicado à penhora em execução ajuizada pelo ora embargado, cujo pedido foi deferido pelo respectivo juízo a quo em 14.10.2014, atos judiciais ocorridos mesmo antes da

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Improcedência – Recurso de apelação interposto pela parte embargante – Ausência de demonstração da data de aquisição do veículo em questão em favor do embargante – Bem móvel que, em 25.07.2014, havia sido indicado à penhora em execução ajuizada pelo ora embargado, cujo pedido foi deferido pelo respectivo juízo a quo em 14.10.2014, atos judiciais ocorridos mesmo antes da alegada aquisição do bem, no início de 2015 - Ausência, ademais, de qualquer comprovação nos autos de que a aquisição do bem objeto de penhora ocorreu em 2015, não se podendo sequer ser confirmado que tenha ocorrido anteriormente ao bloqueio judicial ocorrido em março de 2018 - Peculiaridades do caso concreto que impõem a manutenção do decreto de improcedência dos embargos de terceiro – Constrição judicial sobre o veículo em questão mantida – Sentença inalterada – Recurso desprovido, com majoração da sucumbência.